Tribunal: TJDFT
Processo: 0717321-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717321-69.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: MAURÍCIO WEBER SEBBA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (ID. 45252881) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL OCUPADO PELA IRMÃ DO DEVEDOR. ENTIDADE FAMILIAR. CONCEITO AMPLO. PROTEÇÃO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO ÂMBITO DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Sendo o imóvel penhorado o único de propriedade do devedor, o fato de ser ocupado com fins de moradia pela irmã deste não retira a qualidade de bem de família, uma vez que o instituto visa resguardar a entidade familiar, em seu conceito amplo. Orientação firmada no âmbito do STJ. 2. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1o da Lei 8.009/90, sustentando a penhorabilidade do bem imóvel discutido, ao argumento de que a parte contrária nele não reside, não dependendo, de modo algum, do referido bem para prover-lhe a subsistência, tampouco a de sua família. Assevera que o aludido imóvel é de tal modo dispensável, que sua posse foi cedida, a título gratuito, a outrem. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. O insurgente junta novo recurso especial (ID. 45276900). Na petição de ID. 45290884, o recorrente pugna pelo desentranhamento do recurso interposto no ID. 45252881, processando-se o recurso encartado no ID. 45276900. Sustenta que o recurso apresentado no ID. 45252881 veio desacompanhado dos documentos que o instruíram, em razão de erro sistêmico no PJe, consoante comprova o relatório de indisponibilidade juntado no ID. 45276908 (problemas na juntada no dia 30/3/2023 - 2o Grau). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. II - O recurso (ID. 45252881) é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1o da Lei 8.009/90, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano. Com efeito, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com a orientação do STJ, no seguinte sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL OCUPADO POR EX-ESPOSA E FILHA MENOR. ENTIDADE FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. [...] 2. O acórdão de origem diverge da jurisprudência desta Corte, que é firme no sentido de que a circunstância do devedor não residir no imóvel, que se encontra cedido a familiares, não constitui óbice ao reconhecimento do bem como de família, insuscetível de penhora. Precedentes. AgInt no REsp 1.801.059/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18/06/2019; EREsp 1.216.187/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 30/05/2014; REsp 1.095.611/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 01/04/2009; AgRg no REsp 1.018.814/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 28/11/2008; AgInt no AREsp 1.058.369/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 18/08/2017; REsp 1.126.173/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/04/2013; AgRg no REsp 901.881/SP, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 22/03/2011; EDcl no AgRg no Ag 1.145.715/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 17/09/2010; AgInt no REsp 1.669.123/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, DJe 03/04/2018. 3. Além disso, considerando que a finalidade da Lei no 8.009/90 é proteção da entidade familiar no seu conceito mais amplo e que o imóvel em discussão é indubitavelmente utilizado como residência por sua filha e ex-esposa, o fato desta possuir imóvel próprio, não impede o reconhecimento daquele como impenhorável, sendo suficiente à proteção legal que seja utilizado em proveito direto da família. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.889.399/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 26/10/2022). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Quanto à petição de ID. 45290884, indefiro o requerimento formulado, porquanto é incabível a substituição de recurso já interposto (ID. 45252881) pelo recurso de ID. 45276900, em razão do fenômeno da preclusão consumativa. Todavia, diante da comprovação da indisponibilidade do PJe no momento da interposição do recurso (ID. 45252881), recebo os documentos juntados posteriormente nos IDs. 45276904, 45276905, 45276906, 45276908, 45284960, 45284961 e 45284963 como anexos do recurso especial interposto no ID. 45252881. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016